Tribunal: TJBA
Processo: 8067360-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067360-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: M. M. L. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
direito do consumidor e direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Rescisão unilateral por inadimplência. Ausência de notificação prévia comprovada. Nulidade do cancelamento. Restabelecimento da cobertura. Dano moral. Beneficiária menor com transtorno do espectro autista. Julgamento antecipado. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou inválida a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, determinou o restabelecimento da cobertura assistencial e condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 em favor de beneficiária menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista em grau severo.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplência sem comprovação de notificação prévia da consumidora no prazo legal; (ii) estabelecer se a ausência de notificação impede o exercício regular do direito de cancelamento contratual e justifica o restabelecimento da cobertura e a condenação por dano moral; e (iii) determinar se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 condiciona a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência superior a 60 dias à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, exigência que constitui garantia mínima de informação e lealdade contratual.

4.Compete à operadora demonstrar a regularidade do ato resilitório e a efetiva notificação do beneficiário, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela matriz protetiva do Código de Defesa do Consumidor e pela inversão do ônus probatório.

5.A documentação apresentada não comprova a ciência inequívoca da consumidora, pois a comunicação por e-mail apenas informa a existência de mensalidades em atraso e a notificação extrajudicial não é acompanhada de aviso de recebimento ou outro elemento que demonstre o recebimento pela destinatária.

6.Ainda que se admitisse a inadimplência superior a 60 dias, a ausência de notificação prévia válida impede a rescisão unilateral, pois o requisito legal constitui condição indispensável para a validade do cancelamento contratual.

7.A conduta da operadora revela afronta à boa-fé objetiva, uma vez que, após a exclusão, encaminhou boletos pendentes à consumidora, gerando legítima expectativa de reativação do plano mediante quitação, posteriormente frustrada com a negativa de restabelecimento.

8.Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente o mérito diante de prova essencialmente documental e da suficiência dos elementos constantes dos autos.

9.A interrupção indevida da cobertura assistencial de menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que demanda acompanhamento contínuo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

10.O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8067360-55.2024.8.05.0001
, em que é apelante

PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
e apeladas
M. M. L.
, criança representada por
LUANE MERCES LACERDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.